Tribunal: TJDFT
Processo: 0746257-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. JUSTIFICATIVA POSTERIOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO. ART. 151, I, DA LEI No 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95, tendo em vista a ausência da parte autora à audiência de conciliação designada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID no 53895844).
3. Em suas razões recursais, a requerente afirma que conforme atestado médico, não tinha condições de comparecimento à audiência designada. Aduz tratar-se de questão de direito e haver nos autos vasta documentação que comprova o direito da recorrente, não sendo correta a decisão que extinguiu o feito sem a análise dos documentos constantes dos autos. Requer o conhecimento do recurso a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de comparecimento da requerente à audiência, promovendo-se o julgamento do feito com os documentos anexados aos autos.
4. Registrada a impossibilidade da juntada de documentos após prolação da sentença, exceto em casos de documento novo, a tenha relação a fato ocorrido posteriormente à prolação da sentença ou nos casos em que o documento juntado tenha se tornado conhecido, acessível ou disponível em momento posterior à petição inicial ou à contestação, conforme dita o art. 435 do CPC, em seu caput e em seu parágrafo único, razão pela qual não conhecido o documento ID no 53895846, visto não se tratar de nenhuma das hipóteses citadas.
5. Nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.
6. Já o §1o do mesmo artigo diz que a extinção do processo independerá de prévia intimação pessoal das partes.
7. No caso em tela, a parte autora afirmou não ter comparecido à audiência de conciliação designada em razão de questões de saúde. No entanto, deixou de apresentar nos autos, tempestivamente, o competente atestado médico, a fim de justificar a alegada impossibilidade de comparecimento.
8. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso a fim de manter a r. sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.